Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708848-28.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP EMBARGADO: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 57352976 (art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador